Tribunal: TJPA
Processo: 0818135-89.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4968 - Cédula de Produto Rural
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818135-89.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JORGE LUIZ REZENDE

PROCURADOR: VIVEA FERNANDA MELO DA SILVA CABRAL

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória modificadora de cronograma de pagamento de Cédula de Produto Rural, deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender cobranças, impedir negativação e obstar atos de cobrança judicial e extrajudicial relacionados à CPR nº 729468.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC; analisar, em sede de cognição sumária, a plausibilidade da aplicação das normas do crédito rural e da possibilidade de alongamento da dívida oriunda de Cédula de Produto Rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrada, em juízo de probabilidade, a ocorrência de eventos extraordinários que comprometeram a atividade produtiva do agravado, tais como perdas significativas no rebanho e inadimplemento de fornecedor, circunstâncias aptas, em tese, a justificar a reprogramação da dívida.

4. Controvérsia acerca da natureza jurídica da CPR e da incidência do Manual de Crédito Rural que demanda dilação probatória, não sendo passível de resolução em sede de cognição sumária.

5. Presença do perigo de dano evidenciada pelo risco de negativação, restrição de crédito e comprometimento da atividade econômica do produtor rural.

6. Medida concedida que observa a proporcionalidade e a reversibilidade, pois não extingue a obrigação, apenas suspende temporariamente seus efeitos mais gravosos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela de urgência para suspensão de efeitos de inadimplemento em contrato rural exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2. A controvérsia acerca da aplicação do Manual de Crédito Rural às Cédulas de Produto Rural demanda análise aprofundada, sendo incabível sua exclusão liminar em sede de cognição sumária.”

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de

Agravo de Instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

11ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em Plenário Virtual, sessão realizada no período de
14/04/2026 a 23/04/2026
.

Turma Julgadora:

Des. Álvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 23 de abril de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara/PA, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA MODIFICADORA DE CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL c/c pedido de tutela de urgência (processo nº 0803541-69.2025.8.14.0065), ajuizada por JORGE LUIZ REZENDE, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada (ID 153902379).

Consta dos autos de origem que o autor, produtor rural, celebrou com a instituição financeira agravante a Cédula de Produto Rural – CPR nº 729468, no valor de R$ 1.402.726,55, com vencimento em 11/07/2025, destinada à produção de “boi gordo”, tendo como garantia o penhor de animais (ID 153634066).

Sustenta que, no curso da execução contratual, foi acometido por eventos extraordinários que comprometeram substancialmente sua atividade produtiva, tais como o furto de 81 cabeças de gado, a morte de 210 animais por fatores naturais e o inadimplemento de fornecedora de insumos, circunstâncias que lhe ocasionaram expressivo prejuízo financeiro e inviabilizaram o adimplemento da obrigação nos termos originalmente pactuados.

Aduz, ainda, que buscou solução administrativa junto à instituição financeira, mediante pedido de prorrogação/alongamento da dívida, sem êxito, o que ensejou o ajuizamento da demanda.

Fundamenta seu pleito no Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4) e na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando a existência de direito subjetivo ao alongamento da dívida em situações de frustração de safra ou eventos adversos devidamente comprovados (ID 153634066).

O Juízo de origem, ao analisar o pedido de tutela de urgência, reconheceu, em cognição sumária, a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, deferindo parcialmente a medida para determinar que a instituição financeira se abstivesse de promover a negativação do nome do autor, bem como suspendesse cobranças por débito automático e atos de cobrança judicial ou extrajudicial relacionados à CPR nº 729468, sob pena de multa (ID 153902379).

Irresignado, o Banco do Brasil S.A. interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que a decisão agravada incorre em equívoco ao aplicar ao caso as normas do crédito rural, porquanto a Cédula de Produto Rural possui disciplina jurídica própria, regida pela Lei nº 8.929/94, não se submetendo ao regime do Manual de Crédito Rural.

Argumenta que a operação foi firmada com recursos próprios da instituição financeira, não se tratando de crédito rural subsidiado, o que afasta a incidência da Súmula 298 do STJ e a pretensa obrigatoriedade de prorrogação da dívida.

Prossegue afirmando que a tutela de urgência foi concedida sem a devida demonstração da probabilidade do direito, uma vez que o agravado não preenche os requisitos legais para o alongamento da dívida. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada (ID 29589074).

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão recorrida (ID 29734308).

Registre-se, ainda, que, em decisão monocrática, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada (ID 30339715), o que ensejou a interposição de agravo interno pelo recorrente (ID 31058719).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, regularidade formal e preparo, razão pela qual dele conheço e passo análise do mérito.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem (ID 153902379), bem como à análise da plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pelo agravado quanto ao alongamento da dívida oriunda de Cédula de Produto Rural – CPR nº 729468.

Inicialmente, cumpre destacar que a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dispõe o referido dispositivo:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso em exame, a decisão agravada, em juízo de cognição sumária, reconheceu a presença de tais requisitos, entendimento que, à luz dos elementos constantes dos autos, merece ser integralmente mantido.

No que concerne à probabilidade do direito, verifica-se que o agravado trouxe aos autos elementos consistentes que, ao menos em sede de análise perfunctória, indicam a ocorrência de eventos extraordinários aptos a comprometer o cumprimento da obrigação assumida, tais como o furto de animais, a morte de parte significativa do rebanho por fatores naturais e o inadimplemento de fornecedor de insumos (ID 153634066).

Tais circunstâncias, em tese, guardam correspondência com as hipóteses contempladas no Manual de Crédito Rural, especialmente no que se refere à frustração da atividade produtiva por fatores alheios à vontade do produtor, o que autoriza, em determinadas condições, a reprogramação do cronograma de pagamento das operações rurais.

Embora sustente o agravante que a Cédula de Produto Rural não se submete ao regime jurídico do crédito rural, por ser regida pela Lei nº 8.929/94, tal argumento não se revela suficiente, neste momento processual, para afastar, de plano, a plausibilidade da tese autoral.

Isso porque a própria controvérsia acerca da natureza jurídica da operação e da eventual incidência das normas do crédito rural constitui matéria eminentemente de mérito, a demandar dilação probatória e análise aprofundada, não sendo adequada sua resolução em sede de cognição sumária.

Ademais, verifica-se que o autor diligenciou previamente na esfera administrativa, buscando a renegociação da dívida mediante apresentação de laudos técnicos e notificações extrajudiciais, sem obter solução satisfatória, circunstância que evidencia a necessidade da intervenção jurisdicional (ID 153634066).

No tocante ao perigo de dano, este igualmente se encontra caracterizado, na medida em que a manutenção das cobranças, a realização de débitos automáticos e a eventual negativação do nome do agravado podem acarretar prejuízos imediatos e de difícil reparação à sua atividade econômica, comprometendo sua capacidade produtiva e seu acesso ao crédito, elementos essenciais à continuidade da atividade rural.

Nesse ponto, a decisão agravada mostra-se adequada ao princípio da proporcionalidade, pois não implica a extinção da obrigação, limitando-se a suspender temporariamente os efeitos mais gravosos da inadimplência até o deslinde da controvérsia, preservando, assim, o equilíbrio entre as partes e a utilidade do provimento jurisdicional final.

Importa ressaltar, ainda, que a medida deferida é reversível, uma vez que, caso ao final se conclua pela improcedência do pedido, a instituição financeira poderá retomar a cobrança integral da dívida, com os acréscimos legais cabíveis, inexistindo, portanto, risco de irreversibilidade da decisão, nos termos do §3º do art. 300 do CPC.

Por outro lado, os argumentos deduzidos pelo agravante, notadamente quanto à inaplicabilidade do Manual de Crédito Rural e à inexistência de direito subjetivo à prorrogação da dívida, demandam análise aprofundada do conjunto probatório e da natureza jurídica da operação, o que extrapola os limites cognitivos próprios desta fase processual.

Dessa forma, não se vislumbra, neste momento, qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que justifique sua reforma, devendo ser prestigiado o prudente arbítrio do magistrado de origem, que, com base nos elementos disponíveis, deferiu medida necessária à preservação do resultado útil do processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos
(ID 153902379).

É como voto.

Alerto às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 24/04/2026